Tribunal: TJES
Processo: 0000065-18.2022.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000065-18.2022.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RECORRIDO: JAQUELINE VIEIRA LITTIG e outros (3)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Voto/Ementa: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GUARDA MUNICIPAL. COLETE A PROVA DE BALAS FORA DA VALIDADE. OMISSÃO NO FORNECIMENTO DE EPI EFICAZ. EXPOSIÇÃO A RISCO DE LESÃO OU MORTE. FALHA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANO MORAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo juízo de origem: “
Segundo a exordial, os Requerentes afirmam ser servidores públicos municipais exercendo o cargo de Guarda Municipal e em sua função, há a necessidade de equipamentos de proteção, dentre eles o uso de colete a prova de balas. Alegam que, os coletes à prova de balas se encontram vencidos desde 14 de novembro de 2017, uma vez que foram fabricados em 14 de novembro de 2012 e possuem 5 (cinco) anos de validade, não tendo mais efetividade em proteger os usuários ao serem atingidos por arma de fogo. Assim requereram que seja julgado procedente o pedido de danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais)
”.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, para condenar o requerido no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$5.000,00 para cada um dos autores. Em recurso inominado, o requerido pugna pela reforma do julgado, para que seja negado provimento aos pedidos autorais. Em contrarrazões, os autores pleiteiam pela mantença da sentença.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Não se desconhece que a ausência de fornecimento de EPI pela parte ré, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral “
in re ipsa
”, até porque o ordenamento jurídico pátrio não acolhe a indenização pelo denominado “dano hipotético”. Nessa linha de raciocínio, ainda que haja relato sobre probabilidade de dano, não é possível quantificar esse risco aparente. A despeito disso, a partir da análise sobre os fatos narrados e as provas apresentadas, é fácil identificar que a parte autora, profissionais atuantes na segurança pública municipal, estão expostos a risco eminente de lesão ou morte, visto que seus coletes a prova de balas ultrapassam o tempo de vida útil, não havendo garantia de proteção adequada frente à natureza da atividade desempenhada pelos autores.

6. Assim, a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar o fornecimento do aludido equipamento de proteção dentro do período de validade necessária à garantia da integridade física de seus agentes de segurança em atividade na municipalidade.

7. Destarte, constatada a conduta ilícita decorrente da ausência de substituição tempestiva dos coletes balísticos (omissão específica), resta configurado o nexo de causalidade entre tal conduta e os danos suportados pelos autores, os quais se traduzem no exercício da função a despeito da proteção mínima exigida para tanto, e que, portanto, ultrapassam o mero aborrecimento e justificam a reparação indenizatória requerida.

8. Mais do que a probabilidade em si do dano, a qual já se assentou não ser mensurável e consequentemente indenizável, a situação dos autos demonstra a omissão estatal em apresentar condições salubres e seguras para que o trabalhador, pudesse desenvolver adequadamente o seu ofício.

9. A partir disso, tem-se caracterizada a responsabilização da Administração, a partir do ato omissivo decorrente da falha do serviço (
faute du service
), na medida em que o seu dever consistia justamente em evitar a situação de exposição do trabalhador, via fornecimento de EPI, garantindo-lhe a ausência de riscos e sua própria saúde no ambiente de trabalho. Tudo isso leva à conclusão de que estão demonstrados os elementos necessários para a indenização no caso dos autos, vez que se tem a conduta culposa do Estado, o nexo de causalidade e o próprio dano moral em si mencionado nos autos, até porque é inegável que a situação em si gerou abalo psicológico e transtorno capaz de caracterizar a lesão a direito de personalidade.

10. Sendo assim, considerando todos os transtornos suportados pelos autores, os quais ocorreram em razão da ausência de fornecimento de EPI pela ré, resta configurado o dano moral, de modo que a sentença de piso merece ser mantida para condenar a ré a reparar os danos extrapatrimoniais. No tocante aos critérios de fixação do
quantum
, entende-se como razoável e proporcional a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a cada autor, fixada pelo juízo de origem.

11. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

12. Por sua vez, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Sem condenação em custas, por força de Lei.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)